Tribunal: TJES
Processo: 5009159-05.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Creditamento
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009159-05.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: CIFRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº

5009159-05.2023.8.08.0024

APTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APD
O
:
CIFRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA DAS AÇÕES. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NAS DUAS DEMANDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal por perda superveniente do objeto, em razão da quitação do débito tributário, mas que deixou de fixar honorários advocatícios, sob o fundamento de que já teriam sido arbitrados nos autos da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente cabível a fixação de honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal, ainda que tenha havido quitação do débito e a consequente extinção da lide sem julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Execução fiscal e embargos à execução são ações autônomas, ainda que conexas, e cada qual admite, em regra, arbitramento próprio de honorários advocatícios, conforme previsão expressa do art. 85, § 13, do CPC.

O pagamento do débito que deu causa à extinção dos embargos à execução por perda de objeto não descaracteriza a possibilidade de fixação de verba sucumbencial, pois há atuação processual do ente público na defesa de seus interesses, o que justifica a retribuição pelo trabalho realizado.

A ausência de menção expressa, na sentença proferida na execução fiscal, de que os honorários ali fixados abrangeriam também os embargos à execução, impede a aplicação da tese da fixação única e autoriza a fixação de honorários também nos embargos.

A jurisprudência do STJ admite a cumulação de honorários nas duas ações, desde que respeitados os limites legais e a vedação ao bis in idem, não configurado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Execução fiscal e embargos à execução são ações autônomas e comportam, cada qual, fixação própria de honorários advocatícios, ainda que conexas.

A extinção dos embargos à execução fiscal por perda de objeto, em decorrência da quitação do débito, não afasta a possibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais, quando ausente previsão expressa de que os valores fixados na execução abrangem ambas as ações.

É cabível o arbitramento de honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 85, § 13, do CPC, observado o percentual previsto no § 2º do mesmo artigo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.206.502/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 12.03.2025, DJe 18.03.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.109.986/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº

5009159-05.2023.8.08.0024

APTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APD
O
:
CIFRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

E
minentes Pares, cinge-se o recurso à análise da juridicidade da sentença que
extinguiu
os embargos à execução fiscal, opostos por
CIFRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
em decorrência da
quitação do crédito executado
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

contudo,
que
deixou de arbitrar, em favor do ente credor, os honorários advocatícios sucumbenciais,
em vista de já ter
em
sido nos autos da execução fiscal
.

O
Apelante requer a modificação do édito sentencial, argumentando, para tanto,
que
execução fiscal e
os referentes
embargos são ações autônomas,
o que permite a
fixação de honorários

advocatícios,
nas duas ações,
conforme disposição do art. 85, §13, do CPC, ainda que a
extinção dos embargos
tenha ocorrido
por perda de objeto
decorrente do pagamento do débito pelo executado
,
não havendo configuração de
bis in idem.

O
assunto já foi enfrentado neste e. Tribunal, sob a tese da autonomia das ações, a permitir que a condenação seja imposta ao embargante.

A seguir o precedente que será observado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. AÇÕES CONEXAS.
CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso especial para, observados os limites legais, reconhecer a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em execução fiscal, apesar da anterior condenação ao pagamento da verba em ações conexas.

II. É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que,
desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação, é possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados em execução fiscal com aqueles arbitrados em ações conexas (embargos à execução/ação anulatória)
. Precedentes.

III. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.206.502/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Consigne-se que, embora possa ser arbitrado um valor único que alcance ambas as lides, não houve menção sobre o ponto na sentença proferida na execução fiscal, mas tão somente:

[...]
Sem custas processuais e honorários advocatícios, vez que já foram pagos
.
[...]
(id. 10179044)

Deste modo, também devidos nos embargos à execução. Destaco a seguir a jurisprudência de referência:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ÚNICA. VIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do Recurso Repetitivo 1.520.710/SC (Tema 587), - no sentido de que a verba honorária arbitrada na execução pode ser cumulada com a dos respectivos embargos - não impede a fixação de honorários em valor único, desde que se estipule que a condenação abrangerá ambas as ações.

2. Na espécie, a decisão proferida na execução fiscal não configura tecnicamente uma sentença, uma vez que não houve análise nem resolução de um conflito de interesses entre as partes. Ademais, embora se alegue que a verba honorária arbitrada nos embargos não tenha contemplado o trabalho desenvolvido nestes autos, o que se verifica é que a extinção da execução fiscal ocorreu nos próprios autos dos embargos, sendo evidente que o arbitramento da verba atendeu ambas as ações.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.109.986/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Em evolução, deve ser acolhida a tese do Apelante e arbitrado o valor da condenação em honorários advocatícios, nos embargos à execução.

Nesse passo, em consonância aos precedentes deste e. Tribunal de Justiça
1
e
observados os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC
, fixo os h
onorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução
.

Por tais fundamentos,
conheço do recurso
e dou-lhe provimento
,
para fixar os honorários
advocatícios de sucumbência,
nos embargos à execução fiscal,
no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução
.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

1

Data: 06/Sep/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível -
Número: 5006701-83.2021.8.08.0024
- Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Data: 02/Mar/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível -
Número: 0006026-62.2012.8.08.0012
- Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dívida Ativa
)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.